Tribunal: TJMT
Processo: 1041786-66.2021.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041786-66.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RIO AREIA MADEIRAS EIRELI - EPP - CNPJ: 26.538.462/0001-50 (APELADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), BRENO XAVIER CERCI - CPF: 005.687.061-29 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PUNITIVA. REFORMA DA SENTENÇA.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC), referente à cobrança de multa ambiental.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em analisar:

(i) a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, considerando a paralisação do procedimento por período superior a três anos; e

(
ii
) a prescrição punitiva da Administração Pública, que impõe o prazo de cinco anos para a conclusão do processo administrativo ambiental, conforme
arts
. 19 e 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

III. Razões de decidir

3. Atos administrativos relevantes demonstraram ausência de paralisação ininterrupta superior a três anos, afastando a prescrição intercorrente (
arts
. 19, §2º, e 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013).

4. O processo administrativo foi concluído dentro do prazo de cinco anos, afastando a prescrição punitiva (art. 19, caput, do Decreto Estadual nº 1.986/2013).

IV. Dispositivo e tese
:

5
. Recurso provido. Sentença reformada. Determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

“1. Não há prescrição intercorrente quando há prática de atos relevantes no processo administrativo ambiental.

2. A prescrição punitiva não se configura se o processo é concluído no prazo de cinco anos.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual nº 1.986/2013,
arts
. 19 e 20; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:

IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1041786-66.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de Rio Areia Madeiras LTDA - EPP e Breno Xavier
Cerci
, acolheu a exceção de
pré
-executividade para declarar a prescrição intercorrente no processo administrativo e, por consequência, julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor dos débitos declarados prescritos.

Nas razões de apelação, o Estado de Mato Grosso sustenta que a sentença deve ser reformada, argumentando que não ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo, uma vez que diversos atos administrativos foram praticados durante a tramitação do Processo Administrativo nº 109556517, configurando marcos interruptivos do prazo prescricional, conforme previsto no art. 2
0
do Decreto
1986/13.
Aduz que a decisão de primeira instância considerou inadequadamente a inércia administrativa, desconsiderando atos efetivos que impulsionaram o processo.

O apelante destacou que a sentença utilizou de forma inadequada a legislação federal e estadual, desconsiderando que a natureza do crédito em discussão é não tributária, sendo uma multa ambiental, sujeita a regramentos específicos. Defendeu que as disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam ao caso. Argumentou que, considerando a natureza da infração ambiental e a legislação vigente, não houve prescrição punitiva, intercorrente ou executória.

Por fim, pleiteou a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na exceção de
pré
-executividade, e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões, a empresa Rio Areia Madeiras LTDA - EPP e Breno Xavier
Cerci
defenderam a manutenção integral da sentença. Sustentaram que o processo administrativo efetivamente permaneceu paralisado por mais de quatro anos e sete meses, configurando a prescrição intercorrente, conforme previsão do artigo 1º, §1º, da Lei 9.873/99 e do artigo 21, §2º, do Decreto 6.514/08, dispositivos aplicáveis à hipótese de apuração de infrações ambientais. Apontaram que a decisão do juízo a quo foi fundamentada corretamente com base nos marcos temporais do processo administrativo e na jurisprudência consolidada sobre a matéria, enfatizando que atos administrativos de mero expediente não possuem o condão de interromper o prazo prescricional. Pleitearam ainda o improvimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do c. STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De plano, verifico que restam preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, o que autoriza o conhecimento do presente recurso.

O recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso preenche os
pressupost
Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da execução fiscal nº 1041786-66.2021.8.11.0041, ajuizada para a cobrança de multa ambiental registrada no Auto de Infração nº 108193, cuja inscrição em dívida ativa originou a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2021445442.

No curso do processo, os executados opuseram exceção de
pré
-executividade, sustentando, dentre outros pontos, a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo que deu origem ao débito executado. A exceção foi inicialmente rejeitada pelo juízo de origem, sob o fundamento de que não havia paralisação prolongada do processo administrativo capaz de configurar a prescrição.

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração apontando omissão quanto à análise da prescrição intercorrente. O juízo acolheu os embargos, reconhecendo a omissão e, ao examinar os autos, declarou a prescrição intercorrente com fundamento no artigo 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, julgando extinta a execução fiscal nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

A controvérsia recursal reside na ocorrência ou não de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental e na análise dos atos administrativos praticados.

O caso está submetido às disposições do Decreto Estadual nº 1.986/2013, vigente à época da infração, o qual estabelece em seus artigos 19 e 20 os marcos temporais para prescrição da pretensão punitiva e intercorrente. O referido diploma dispõe:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”.

Ademais
, esta c. Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas nº 1012668-37.2022.8.11.0000, firmou a seguinte tese:

“Tese Firmada: I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19. (NUT CNJ: 8.11.00000.9)”.

Nesse passo
, cabe destacar
a ementa da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, no julgamento do Agravo Regimental nº 1022749-11.2023.8.11.0000, da relatoria da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, que confirma a necessidade de atos de impulso processual para afastar a prescrição intercorrente:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a rejeição de Exceção de
Pré
-Executividade em execução fiscal de multa ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional de 5 anos previsto no Decreto n. 20.910/1932 não se aplica indistintamente aos processos administrativos ambientais, que possuem regulamentação específica.

4. A prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais deve ser analisada à luz da legislação específica e da jurisprudência consolidada, observando o entendimento firmado no Tema do IRDR n. 9.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Regimental desprovido.

Tese de julgamento:
"Não ocorre prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental quando há prática regular de atos de impulso processual pela Administração, em observância à legislação específica e ao entendimento firmado no IRDR n. 9."

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/1932; Decreto Federal n. 6.514/2008; Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Jurisprudência relevante citada: IRDR n. 9 (TJ-MT).”

(N.U 1022749-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 31/10/2024) [sem destaque no original].

No presente caso, a análise dos atos administrativos praticados no processo revela o seguinte: lavratura do Auto de Infração em 23/09/2015, emissão do Relatório Técnico em 23/09/2015, despacho de encaminhamento em 21/01/2016, despacho determinando consulta ao protocolo SAD em 14/12/2018, certidão de consulta ao sistema SAD em 15/04/2020, decisão administrativa final em 17/04/2020 e publicação no Diário Oficial em 22/09/2020.

O despacho de 21/01/2016, analisado em conjunto com os demais atos subsequentes, foi considerado relevante para fins de instrução processual, pois teve como objetivo movimentar e dar seguimento ao processo administrativo. Ainda que tenha havido um lapso temporal entre o despacho de 21/01/2016 e a consulta determinada em 14/12/2018, verifico que não houve paralisação ininterrupta superior a três anos sem prática de atos administrativos relevantes, considerando o teor e o impacto dos atos praticados.

No que concerne à prescrição punitiva, o artigo 19, caput, do Decreto Estadual nº 1.986/2013
estabelece o prazo de cinco anos para que a Administração Pública conclua o processo administrativo, contado da data do ato infracional ou, no caso de infrações continuadas, do dia em que cessaram.

In casu
, o Auto de Infração nº 108193 foi lavrado em 23/09/2015, com a notificação da parte autuada em 21/12/2015. A decisão administrativa final foi proferida em 17/04/2020, com sua publicação em 22/09/2020. Assim, entre a data da notificação e a decisão final, transcorreram aproximadamente 4 anos e 4 meses, prazo inferior ao limite quinquenal previsto na legislação.

Dessa forma, os atos administrativos constantes nos autos, analisados à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada, demonstram que o processo não ficou paralisado por período suficiente para configurar a prescrição intercorrente. Da mesma forma, restou comprovado que a Administração Pública concluiu o processo dentro do prazo legal de cinco anos, afastando também a prescrição punitiva.

Diante do exposto, voto pelo
PROVIMENTO DO RECURSO
de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de primeiro grau, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025